Tribunal: TJPA
Processo: 0812338-98.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812338-98.2022.8.14.0401

APELANTE: JONAS CORREA SIQUEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.

LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. ABSOLVIÇÃO.

AUSÊNCIA DE PROVAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal de sentença condenatória,

que, concluiu pela condenação de

Jonas Corrêa Siqueira,

impondo-lhe a pena de
02 (dois) anos de reclusão em regime inicial aberto
em razão da existência de provas suficientes de materialidade e autoria do crime lesões corporais de natureza gravíssima.

II. Questão em discussão.

2. Há 02 (duas) questões em discussão:

i) uma consiste em saber se existem ou não provas suficientes de autoria e materialidade do crime previsto no art. 129, §2°, IV, do CP; ii) verificar se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos ou a suspensão condicional da pena.

III. Razões de decidir.

3. Incabível a absolvição requerida nos autos, pois, presentes provas contundentes de materialidade e autoria do crime de lesões corporais gravíssimas, destacando-se os exames realizados na vítima, que, comprovaram a ocorrência de
fratura da calota craniana, com afundamento ósseo, bem como, por meio do laudo
de perícia de lesão corporal
,
que confirmou que a vítima, após as agressões sofridas, “sofreu afundamento craniano, de formato irregular, localizado na região parietal esquerda medindo 5,5cm x 4,0cm.

4. Da mesma forma, comprovada a autoria, diante dos depoimentos prestados em juízo pela vítima e por outras testemunhas que estavam no local e presenciaram a ocorrência criminosa.

5.

Inviável, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, bem como, suspensão condicional da pena, pois não preenchidos os requisitos legais dispostos nos arts. 44 e 77, do Código Penal, ante a violência praticada pelo acusado e diante da própria personalidade agressiva do apelante, bem destacada pelo juízo
a quo
na sentença condenatória e pelo próprio
custos legis
em parecer acostado aos autos.

IV. Dispositivo.

6. Apelação conhecida e improvida.

______________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, §2, IV; art. 44; art. 77;

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, AP, n.° 00446954920148130151, Rel. Des. Júlio César Lorens, j. 21/03/2023, Data de Publicação: 29/03/2023; TJRJ, AP, n.° 00073970620228190206 202305011057, Rel. Des(a). Katya Maria de Paula Menezes Monnerat, j, em 19/09/2023; Data de Publicação: 22/09/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
CONHECER do recurso E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

JONAS CORRÊA SIQUEIRA
,
por meio de advogado particular, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Narra a denúncia que no dia 17/04/2022, por volta de 17h40min, na Associação de Desportos Recreativa Bancrévea, localizada na Rod. Mário Covas, Bairro do Coqueiro, município de Belém, o acusado Jonas Corrêa Siqueira ofendeu gravemente a integridade corporal da vítima Edilson Sarmento Furtado Martins, de 67 (sessenta e sete) anos de idade, provocando-lhe lesões corporais que resultaram em deformidade permanente.

De acordo com o Ministério Público, a vítima estava prestigiando o evento “domingueira” que ocorria no referido clube social, quando foi surpreendida com uma “voadora” em suas costas e um soco na cabeça junto à orelha direita desferidos pelo acusado, que é sócio da banda musical “tudo de bom” e se apresentava no referido evento. Em razão de tais agressões, o ofendido que é uma pessoa idosa, bateu a cabeça ao cair no chão, ficando desacordado.

Socorrida, a vítima foi encaminhada ao hospital, permanecendo internada em leito de UTI por cerca de uma semana, e, posteriormente em um leito de enfermaria por mais quatro dias. A vítima sofreu traumatismo craniano em decorrência das agressões praticadas pelo acusado, inclusive uma deformidade, tipo afundamento, na parte inferior da cabeça.

Infere-se da acusação, que a vítima perante a autoridade policial, narrou que estava no evento acompanhado de sua esposa, Janete Maria Brígido Serique, no intuito de se divertir. Ocorre que após ter ingerido um pouco de cerveja, foi surpreendido pelo denunciado, que, saltou de um palco onde se apresentava, partindo para agredi-lo. Em decorrência das agressões sofridas, a vítima perdeu a consciência, recordando-se apenas de ter sido levado para sua residência em uma viatura da PM e depois ao hospital.

Destacou a 2ª Promotoria de Justiça da Comarca da Capital, que a esposa da vítima narrou que a senhora Cláudia do Socorro Nunes Camelo, chamou a atenção do casal, após o ofendido cumprimentar Márcio Alessandro Bentes Rodrigues, um dos dançarinos que se apresentavam na festa, tendo o casal explicado a ela que já se conheciam, pois o dançarino é vizinho do casal há mais de 20 (vinte) anos. Após a vítima ter ido conversar com Cláudia para resolver o mal-entendido, foi agredido fisicamente pelo acusado, que fugiu do local do crime.

O acusado em seu interrogatório, negou a autoria do crime, alegando que apenas empurrou a vítima para que ela se afastasse de sua esposa.

Por fim, consignou o
dominus litis
, que os documentos periciais acostados aos autos, comprovam que a vítima encontra-se com “deformidade permanente”, pois a ação do acusado causou “afundamento craniano de formato irregular”, localizado na região parietal esquerda, sendo juntadas aos autos fotografias, nas quais é possível observar nitidamente o dano estético causado no ofendido (laudo de tomografia de crânio), que descreve a “presença de fratura cominutiva da calota craniana envolvendo a região frontoparietal esquerda, destacando-se área de afundamento ósseo na região posterior”, destacando do exame em questão que o “afundamento ósseo craniano descrito é uma lesão definitiva”.

Por tais fatos, o acusado foi denunciado pelo crime de lesão corporal gravíssima,
ex vi
do art. 129, §2°, IV, do Código Penal Brasileiro.

Transcorrida a instrução processual, o juízo singular julgou procedente a denúncia, condenando
JONAS CORRÊA SIQUEIRA
nas sanções punitivas do art. 129, §2°, IV, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, não sendo a reprimenda a ele imposta substituída, pois, não preenchido o que determina o inciso I, art. 44, do Código Penal.

Inconformado interpôs o presente recurso,

postulando por sua absolvição em razão da ausência de provas, alegando que o conjunto probatório é frágil, não sendo demonstrado com clareza a participação do apelante na empreitada criminosa, consignando que inexiste laudo médico judicial que comprove as supostas sequelas da vítima.

Subsidiariamente, requer o apelante a substituição da pena privativa de liberdade, conforme determina o ar. 44, I, do CP ou a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77, do Código Penal.

Em
contrarrazões,
o Ministério Público de 1º grau pugna pelo improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório
.
À revisão, coube a Desa. Vania Fortes Bitar.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

01. P
EDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO.

Postula o apelante, por sua absolvição por ausência de provas em razão da prática do crime de lesões corporais gravíssimas praticado em desfavor de Edilson Sarmento Furtado Martins, de 67 (sessenta e sete) anos de idade. Alega, que o conjunto probatório é frágil, não sendo demonstrado com clareza qual a participação do apelante na empreitada criminosa, consignando, por fim, que inexiste laudo médico judicial que comprove as supostas sequelas da vítima.

Todavia, entendo que tais pedidos não merecem prosperar.

Diferentemente do que afirma a defesa, a
materialidade
do crime encontra-se satisfatoriamente comprovada no decorrer da ação penal, consubstanciada, primeiro, através do exame de
tomografia computadorizada de crânio
realizada no Hospital Porto Dias (ID 24715302, fl. 18), que comprova a presença de uma “
fratura cominutiva da calota craniana envolvendo a região frontoparietal esquerda
, destacando-se área de
afundamento ósseo na região posterior
” e ainda a
existência de vários hematomas
, sendo um “hematoma subdural frontoparietal esquerdo com espessura de 2,0cm (dois) centímetros e outro “hematoma subdural na região frontoparietal direita, com espessura de 0,6cm”.

Igualmente, o laudo médico de ID 24715302, fl. 19, descreve que a vítima foi “vítima de
traumatismo cranioencefálico (TCE), ocorrido no dia 17/04/2022, permaneceu internado (20/04 a 24/04/2022), para tratamento conservador do TCE.
Tomografia do crânio evidenciou fratura com afundamento fechado parietal esquerdo, com hematoma epidural subjacente, além de focos de contusão cerebral bifrontal
”.

Por fim, verifica-se que o
laudo de perícia de lesão corporal
n.° 2022.01.004758-TRA (ID 24715302, fl. 22), confirma que a vítima, após as agressões sofridas, “sofreu afundamento craniano, de formato irregular, localizado na região parietal esquerda medindo 5,5cm x 4,0cm os maiores eixos, se feridas ou edema traumático neste momento”. Registre-se, ainda no que diz respeito a comprovação da materialidade criminosa, que encontram-se acostadas aos autos, fotografias que não deixam dúvidas quanto a deformidade permanente, conforme se verifica por meios do ID 24715305, fl. 61 a 65 e fl. 69, 75, 76, 77, 78 e 79.

Igualmente, não restam dúvidas quanto a autoria do crime, pois, de acordo com os esclarecimentos apresentados em juízo pela vítima, bem como por sua esposa, que testemunhou as agressões praticadas pelo acusado, fatos estes confirmados por outras pessoas que estavam no local, verifica-se que o apelante sem qualquer “justificativa”, agrediu o ofendido pelas costas, aplicando-lhe, primeiro um golpe pelas costas e logo em seguida um soco na cabeça, provocando-lhe as lesões corporais sofridas e minuciosamente descritas nos documentos mencionados alhures.

Primeiro, destaco os esclarecimentos prestados pela vítima Edilson Sarmento Martins, devidamente avaliados por esta relatora e constantes da r. sentença condenatória, por meio do ID 24715390, fl. 245:
(...) “Que estava com sua esposa na Associação de Desportos Recreativa - Bancrévea, situada à Rodovia Mario Covas -KM-05, bairro do Coqueiro, quando voltou do banheiro passou perto do palco onde ocorria a apresentação da Banda TD; Que a Sra. Claudia, a qual se identificou como esposa do acusado, se dirigiu a mesa onde estava com sua esposa, e começou a chamá-lo de inconveniente, chegou até a dar tapas em sua mão e da sua esposa; Que em decorrência disso, mesmo não entendendo o motivo das palavras ofensivas, se desculpou;
Que momentos depois, covardemente, o acusado desceu do palco veio em direção à mesa e com a perna direita desferiu uma “voadora” que atingiu a costa da vítima e em seguida aplicou-lhe um soco no rosto, causando lesões corporais de natureza gravíssima, assim como consta no Laudo Pericial [ID 69687486]
; Que esclareceu que passou cerca de 02 (duas) horas desacordado no local, sem receber qualquer tipo de ajuda, e posteriormente, ao ser levado para o hospital, ficou internado na UTI do Hospital Porto Dias, por 7 dias, em decorrência da natureza grave das agressões”. (...).

No mesmo sentido, eis o que declarou Janete Maria Brígido Serique:
(...)

“Que estava com seu marido, na festa do Bancrévea,
quando em dado momento, a Sra. Claudia Camelo, a qual se declarou como esposa do acusado os abordou e começou a proferir palavras ofensivas alegando que a vítima atrapalhou uma apresentação
;
Que esclareceu que momentos depois, o acusado, sem qualquer justificativa, desceu do palco veio em direção e com a perna direita desferiu uma “voadora” nas costas de seu marido e aplicou um soco na cabeça o deixou desacordado por cerca de 30 (trinta) minutos, demorando cerca de 2h (duas horas) desfalecido
.
Que os golpes e o soco causaram lesões extremamente graves. Que após a agressão, o acusado sequer ofereceu qualquer tipo de ajuda para a vítima e empreendeu fuga do local e jamais e evitou qualquer contato com a vítima e a sua família
” (...).

Nesse contexto, outro não foi o depoimento da testemunha
João Américo Chaves Monteiro
(ID 24715376, sistema PJE), que, confirmou que a vítima foi agredida e não recebeu qualquer tipo de ajuda por parte do acusado, declarando,
verbis: “
Que estava no local em ocorreu a agressão; Que o depoente presenciou a agressão sofrida e o tumulto gerado com a confusão
;
Que esclareceu o depoente, que o acusado, primeiro, deu um golpe com o pé por trás na vítima e depois com a mão deu um soco na vítima
;
Que após as agressões a vítima ficou desmaiada; Que disse o depoente, que ficaram esperando apoio do Bancrévea, mas nada foi feito”; Que a vítima ficou desmaiada no chão, desacordada, por mais de 30 (trinta) minutos; Que depois dos fatos, chamaram a polícia militar
” (...).

Por fim, a testemunha
Marcos Felipe Sousa de Araújo
, confirmou os fatos narrados alhures, destacando em seus esclarecimentos:
(...) “
Que estava próximo aos fatos
;
Que estava com sua esposa; Que viu o tumulto; Que presenciou a agressão praticada pelo acusado e ocorreu pelas costas; Que no momento da agressão, todos se assustaram; Que chegou a ver a vítima no chão; Que reafirma que viu quando o acusado agrediu a vítima, com um chute, e após o chute, o acusado deu um soco na vítima
;
Que o depoente esclareceu que não presenciou qualquer confusão que justifique as agressões praticadas pelo acusado
; Que só presenciou a confusão;
Que a vítima caiu no chão; Que a vítima ficou desacordada
; Que esclareceu o depoente, que não viu mais o acusado após as agressões”.
(ID 24715377, sistema PJE).

Por estes motivos, diversamente do que afirma a defesa, comprova-se que
o conjunto probatório é coerente, apto e seguro, demonstrando com clareza os detalhes das agressões praticadas pelo acusado em desfavor da vítima, e, ao que parece, sem qualquer motivo aparente, constatando-se que o ofendido foi covardemente agredido pelas costas, sendo, logo seguida, atingido por um soco em sua cabeça, o lhe deixou desacordado por horas, sem qualquer ajuda seja por parte do clube recreativo ou mesmo do próprio apelante.

Assim, inviável o acolhimento do pleito absolutório.

02
.
DO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO
.

De forma suplementar, pleiteia o apelante pela substituição da pena privativa de liberdade, conforme determina o ar. 44, I, do CP ou a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77, do Código Penal.

No entanto, inviável o acolhimento de tais pedidos.

Na espécie, analisando detidamente os autos, entendo que se mostra inviável a substituição da pena privativa de liberdade, bem como a aplicação do sursis processual, pois, não preenchidos os requisitos legais, uma vez que, sem qualquer sombra de dúvida que o delito praticado pelo apelante foi por executado com extrema violência, uma vez que o acusado inicialmente aplicou um golpe pelas costas do ofendido, não lhe permitindo, portanto, a mínima chance defesa, e logo em seguida, a vítima com quase 70 (setenta) anos de idade à época dos fatos, foi violentamente golpeado com um soco, o que resultou em uma fratura cominutiva da calota craniana envolvendo a região frontoparietal esquerda, logo, inviável o acolhimento de tal pedido.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -
LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA - AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO CONTESTADAS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES - DESCABIMENTO -
DEFORMIDADE PERMANENTE CONFIGURADA
. INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA -
INOCORRÊNCIA. SURSIS PROCESSUAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
PENA DE MULTA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - DECOTE PROMOVIDO DE OFÍCIO. I - A realização de cirurgia plástica, que atenuou a cicatriz no rosto do ofendido, não é capaz, por si só, de descaracterizar a deformidade permanente resultante da ofensa corporal praticada pelo réu. II - Não caracteriza injusta provocação a conduta do ofendido de "olhar" para a namorada do réu . III - A proposta de suspensão condicional do processo somente pode ocorrer quando a pena mínima abstratamente prevista para o tipo penal é igual ou inferior a um ano.
IV - Considerando que o crime de lesão corporal gravíssima é praticado com violência à pessoa, não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos.
V. Não havendo previsão legal no preceito secundário do crime para imposição de pena de multa, impossível a fixação deste tipo de reprimenda. (TJMG - APR: 00446954920148130151 Cássia, Relator.: Des. (a) Júlio César Lorens, Data de Julgamento: 21/03/2023, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 29/03/2023).

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL
.
RÉU CONDENADO PELO CRIME DO ART. 129, § 1º, I E III, E § 2º, IV DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELA PROVA ORAL E PERICIAL
. VÍTIMA NARROU OS FATOS. NÃO TEM CAIMENTO A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE OU CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º, DO ART. 129 DO CÓDIGO PENAL.
RÉU COM UM PEDAÇO DE PAU OFENDEU A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA, ATINGIU A CABEÇA E A PERNA DA VÍTIMA, CAUSOU AS LESÕES CORPORAIS DE NATUREZA GRAVE E GRAVÍSSIMA
. AUSÊNCIA DE PROVA DE LEGÍTIMA DEFESA DO RÉU OU DA INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA, OU A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. DOSIMETRIA MERECE AJUSTES. AS CIRCUNSTÂNCIAS E AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME AUTORIZAM A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, ANTE A MAIOR CENSURABILIDADE DA CONDUTA DO RÉU.
AS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO, A GRAVE AMEAÇA E VIOLÊNCIA, IMPEDEM A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS E O SURSIS ARTS. 44 E 77, DO CÓDIGO PENAL
. COMPETE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO APRECIAR O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA - ENUNCIADO Nº 74 DA SÚMULA DESTE TRIBUNAL. CUMPRIMENTO DO ARTIGO 23 DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 417/21 (COM A REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO 474/22 DO CNJ), COM O TRÂNSITO EM JULGADO. PREQUESTIONAMENTO REJEITADO. DESPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. (TJRJ, APELAÇÃO: 00073970620228190206 202305011057, Relator.: Des(a). KATYA MARIA DE PAULA MENEZES MONNERAT, Data de Julgamento: 19/09/2023, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/09/2023).

Ademais, como bem destacou a Procuradoria de Justiça Criminal em seu judicioso parecer de ID 25246811, não resta preenchido o inciso II, art. 77, do CP, destacando o
custos legis:

“No presente caso, o magistrado a quo, valorou negativamente a vetorial da
personalidade
do agente sob o seguinte fundamento: a personalidade do agente é agressiva, pois em que pese sua certidão não seja possível aferir seus antecedentes criminais, entendo ser possível aferir sua personalidade pela certidão de antecedentes
pelas ações de lesão que responde e respondeu ao longo do tempo, o que a meu ver demonstra ser pessoa intolerante e agressiva”.
Assim, considerando que não estão preenchidos os requisitos, inviável a concessão da suspensão condicional da pena”.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 01/04/2025